Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809824-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitado o pedido de prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciado a inércia da Fazenda Pública e esta não pode ser penalizada pela demora na prática de ato processual.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0809824-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ADVOGADOS: FABRICIO PARZANESE DOS REIS– OAB/SP Nº 203.899 E RUBENS JOSÉ N. F. VELLOZA – OAB/SP Nº 110.862

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10738758 E MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10738758, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal (N.º 0000961-32.2009.8.14.0301).

Inconformado, o agravante alega da violação aos arts. 932, IV, “b”, e 1.019, ambos do CPC – impossibilidade de julgamento monocrático – recurso que não contraria a jurisprudência pacífica do e. STJ.

Aduz ainda da aplicação equivocada da tese jurídica firmada pelo e. STJ no julgamento do resp repetitivo nº 1.340.553/RS pelo mm. juízo a quo – existência de culpa da municipalidade em relação à paralisação do feito executivo – ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante esses argumentos, requer a retratação da r. decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11038630.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0809824-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ADVOGADOS: FABRICIO PARZANESE DOS REIS– OAB/SP Nº 203.899 E RUBENS JOSÉ N. F. VELLOZA – OAB/SP Nº 110.862

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10738758 E MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Ademais, consta dos autos que a ação de execução fiscal para cobrança de ISS, relativos aos débitos de 1993 e 1996, consoante certidão de dívida ativa inscrita em 26/01/2007, foi ajuizada em 13/01/2009. E, do próprio histórico trazido pelo agravante, pode -se observar que o Fisco Municipal não se quedou inerte na tramitação da presente ação executiva, tendo por diversas vezes no interregno processual alegado prescrito, solicitado diligências no sentido de promover a citação da empresa executada, assim como requerido por diversas vezes a suspensão do prazo prescricional para tentativa de localização da parte executada, não vislumbrando, dessa forma, a alegada desídia do exequente.

A decisão agravada bem fundamentou a inocorrência da prescrição, a qual, nesse momento, reproduzo os seus fundamentos, a fim de não ser repetitivo:

“Ao julgar o REsp nº 1340553/RS, o STJ delimitou os marcos processuais que são aplicados na contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF. Nesse sentido, a partir da data de ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o

prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF, e, transcorrido este, do respectivo prazo prescricional, independentemente de pronunciamento judicial neste sentido. Ocorrendo a citação ou penhora, interrompe-se o prazo prescricional, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, desde que protocolada dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo da prescrição aplicável. Não obstante, findo o prazo mencionado sem que ocorra diligência frutífera, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juízo reconhecer a prescrição intercorrente, consignando-se que as suspensões processuais requeridas pela parte exequente para fins de realização de diligências são indiferentes para a suspensão do prazo prescricional, pois tais pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF. Na hipótese dos autos, no que se refere a suposta prescrição intercorrente fundamentada na não localização correta do devedor, é importante ressaltar que, apesar do despacho de fls. 19 (ID nº 4345768 – pg. 29), o início do prazo de suspensão se deu em 09 de Setembro de 2009, a partir da ciência da Municipalidade acerca da diligência infrutífera de citação (fl. 11v – ID nº 4345768 – pg. 16), tendo se iniciado em 09 de Setembro de 2010, automaticamente, o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, logo, o Município teria até 08 de Setembro de 2015 para protocolar a petição requerendo a diligência citatória frutífera, a fim de evitar a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF. Isto posto, não há de se falar em desídia no prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública Municipal, uma vez que em 01 de setembro de 2015 o Exequente protocolou petição na qual requereu a reiteração da citação do Executado, com a indicação correta do endereço para cumprimento da diligência (ID nº 4345768 – pg. 31). Veja-se, porém, que a referida medida até o momento não foi cumprida por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao Exequente (Súmula 106 do STJ), uma vez que a citação não foi realizada em razão do não recolhimento das despesas para realização de diligências pelo oficial de justiça,

conforme informado na certidão de ID n. 6644386 – pg. 05, todavia, o Exequente ainda não foi intimado da referida certidão, de modo que não houve oportunidade para o recolhimento das referidas despesas processuais. Por todo o exposto, considerando o comparecimento espontâneo da executada/excipiente em 08 de abril de 2019 (ID nº 9445261), data em que resta citada, a interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência citatória, a saber, dia 01 de setembro de 2015 (ID nº 4345768 – pg. 31), ou seja, antes de escoado o prazo prescricional que findaria em 08.09.2015.”

Com efeito, não se vislumbra que o processo tenha sido paralisado por quase 6 anos, tendo em vista que, como o próprio recorrente aduziu em suas razões, houve manifestação do exequente nos autos nos anos de 2010 e 2011 e despacho do juiz, não se verificando prescrição, conforme bem asseverou o eminente Juízo a quo.

É curial assinalar que para a pretensa ocorrência de prescrição intercorrente, defendida pelo agravante, deverá se operar pelo decurso do tempo e pela inércia do exequente em promover os atos que lhe competem.

Nesse sentido, o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Dessume-se dos autos que a prescrição intercorrente não deve ser acolhida, uma vez que não restou evidenciado a inércia da Fazenda Pública e

esta não pode ser penalizada, na medida em que se observa que sempre que intimada, manifestou-se nos autos.

A propósito, importante transcrever o teor da Súmula n.° 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisões a respeito da prescrição intercorrente:

“(...) II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, HAVENDO, SEM PREJUÍZO DESSA CONTAGEM AUTOMÁTICA, O DEVER DE O MAGISTRADO DECLARAR TER OCORRIDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, com o objetivo de afastar a prescrição, bem como acerca da incidência da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. (...)

(AgInt no REsp 1930660/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 16/06/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEIXANDO CONSIGNADO QUE NÃO CABE IMPUTAR À PARTE EXEQUENTE COMPORTAMENTO DESIDIOSO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que, em Execução Fiscal ajuizada em junho de 2011, para a cobrança de IPTU de 2006 a 2008 e Taxa de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros e Sinistros de 2008, acolhera apenas em parte a Exceção de Pré-executividade, para declarar extinto, por prescrição, o IPTU de 2006, e inexigível a taxa cobrada, mantendo, no tocante ao IPTU, os créditos dos exercícios de 2007 e 2008, por entender o Juízo de 1º Grau que "não prescreveram, primeiro, porque o termo de

acordo interrompeu o fluxo prescricional que somente foi retomado quando do efetivo rompimento da avença e, segundo porque o Poder Judiciário concorreu para a demora na citação, tendo em vista a tentativa precipitada de penhora". No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a tese de prescrição intercorrente e considerando que não cabe imputar à parte exequente comportamento desidioso. Opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir o pedido de assistência judiciária, no âmbito do recurso interposto. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 174 do CTN e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o executado sustentou, uma vez mais, a ocorrência de prescrição intercorrente. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, afastou a tese de prescrição intercorrente, consignando que "a inércia do exequente dá ensejo à fluência contra ele de prazo prescricional, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 314, do STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente', adicionando-se a tal enunciado que a suspensão do processo tem lugar não apenas na hipótese de não localização de bens penhoráveis, mas também na de falta de citação do devedor. Na espécie, contudo, malgrado tenha decorrido um longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da execução, e a apresentação da exceptio, o fato é que, durante esse intervalo, a Municipalidade exequente praticou inúmeros atos que impulsionaram o andamento do feito, não cabendo imputar-lhe um comportamento desidioso". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não restou configurada a prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1799167/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa

do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/02/2020)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. II. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente municipal permaneceu inerte, dado que, assim que intimado, se manifestou nos autos da execução para que fosse diligenciada a citação. III. Recurso conhecido desprovido, mantendo-se a sentença em sua inteireza.

(8409328, 8409328, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023